Tribunal: TJPA
Processo: 0800311-67.2021.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800311-67.2021.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: SOLANGE TERENCO LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800311-67.2021.8.14.0062

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

RECORRIDO: SOLANGE TERENCO LIMA DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DO ART. 37, IX, DA CF/1988. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 13º SALÁRIO. APLICAÇÃO DO IRDR Nº 9 DO TJPA E DOS TEMAS 191, 551, 612 E 916 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Tucumã contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Solange Terenco Lima da Silva, na qual foi declarada a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenado o ente municipal ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, em razão da manutenção de sucessivos vínculos temporários entre 03/03/2015 e 31/12/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em nulidade por suposta ausência de fundamentação adequada quanto à aplicação do IRDR nº 9 do TJPA; (ii) estabelecer se as sucessivas renovações da contratação temporária descaracterizaram a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988; (iii) determinar se a autora faz jus ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário diante do desvirtuamento contratual; e (iv) verificar a necessidade de limitação da base de cálculo do FGTS e de adequação dos critérios de liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença apresenta fundamentação suficiente ao enfrentar os elementos essenciais da controvérsia, indicando expressamente os fundamentos fáticos e jurídicos que justificaram a aplicação do IRDR nº 9 do TJPA e da jurisprudência do STF, inexistindo violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC.

4.

A contratação temporária prevista no art. 37, IX, da CF/1988 possui caráter excepcional e transitório, não podendo ser utilizada para suprir necessidades permanentes da Administração Pública.

5.

A permanência da autora vinculada ao Município por aproximadamente cinco anos e nove meses, mediante sucessivas renovações contratuais, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária e caracteriza burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público.

6.

A alegação de suspensão judicial de concurso público não legitima a perpetuação de vínculos precários por período prolongado, nem afasta a necessidade de observância dos limites constitucionais da contratação temporária.

7.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 612 de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 é nula, assegurando-se ao contratado apenas os salários relativos ao período trabalhado e os depósitos de FGTS previstos no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

8.

O STF, no Tema 551, reconheceu que o servidor temporário faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária em razão de sucessivas renovações e prorrogações.

9.

O IRDR nº 9 do TJPA consolidou a tese de que contratos temporários sucessivamente prorrogados em desconformidade com os limites legais são nulos de pleno direito, sendo devido o pagamento integral do FGTS relativamente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

10.

A sentença delimitou adequadamente a incidência do FGTS, os índices de correção monetária e os juros de mora aplicáveis, inexistindo obscuridade ou excesso a justificar modificação dos critérios de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sucessiva renovação de contratos temporários por período prolongado descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988 e configura nulidade do vínculo administrativo.

2.

O desvirtuamento da contratação temporária assegura ao servidor o direito ao recebimento de FGTS, férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário.

3.

A suspensão de concurso público não autoriza a perpetuação de contratações temporárias destinadas ao atendimento de necessidades permanentes da Administração Pública.

4.

A aplicação do IRDR nº 9 do TJPA exige a verificação de sucessivas prorrogações contratuais incompatíveis com a natureza excepcional da contratação temporária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e §2º; CPC, arts. 487, I, 489, §1º, VI, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765320/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15.09.2016 (Tema 612); STF, RE nº 1066677/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22.05.2020 (Tema 551); TJPA, IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 9); TJPA, Apelação Cível nº 0002069-13.2012.8.14.0133, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 30.06.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade do contrato temporário firmado entre o Município de Tucumã e Solange Terenco Lima da Silva, bem como condenou o ente municipal ao pagamento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã, que, nos autos da
Ação de Cobrança
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
SOLANGE TERENCO LIMA
, declarando a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

Historiando os fatos, Solange Terenco Lima ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que foi contratada pelo Município de Tucumã em 03/03/2015, para exercer a função de Diretora de Departamento II (PMT-DAS.02.02), tendo seu vínculo laboral sido renovado sucessivamente por meio de contratos temporários até 31/12/2020. Alegou que, durante todo o período laborado, não recebeu férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

Sustentou que as sucessivas renovações contratuais descaracterizaram a natureza temporária e excepcional da contratação, configurando verdadeira burla à exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público. Por fim, requereu a declaração de nulidade do vínculo e a condenação do Município ao pagamento das verbas trabalhistas postuladas, acrescidas de juros, correção monetária, custas e honorários advocatícios, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 34753153), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: 1. DECLARAR a nulidade do contrato temporário mantido entre Solange Terenco Lima e o Município de Tucumã/PA. 2. CONDENAR o Município de Tucumã/PA ao pagamento das seguintes verbas, observada a prescrição das parcelas anteriores a 26/03/2016: a. Férias simples, acrescidas do terço constitucional, referentes ao período de 26/03/2016 a 31/12/2020, a serem apuradas em liquidação de sentença; b. 13º salários integrais e proporcionais referentes ao período de 26/03/2016 a 31/12/2020, a serem apurados em liquidação de sentença; c. Depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondentes a todo o período trabalhado a partir de 26/03/2016 até 31/12/2020, incidentes sobre a remuneração da autora, com base na tese fixada no IRDR nº 9 do TJPA. 3. Os valores devidos deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, a contar da citação. 4. Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. 5. Sem custas, em razão da isenção legal da Fazenda Pública e dos benefícios da justiça gratuita concedidos à autora.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucumã interpôs recurso de apelação (ID 34753156). Em suas razões recursais, inicialmente sustentou preliminar de nulidade da sentença por violação ao art. 489, §1º, VI, do CPC, sob o argumento de que o magistrado singular teria aplicado, de forma genérica e abstrata, o entendimento firmado no IRDR nº 9 do TJPA, sem demonstrar concretamente a ocorrência dos pressupostos fáticos que autorizariam sua incidência no caso concreto.

Alegou que a sentença não identificou qual seria o prazo máximo previsto na legislação aplicável à contratação temporária, tampouco indicou de que forma esse limite teria sido efetivamente extrapolado. Argumentou que a mera existência de contratações sucessivas não seria suficiente, por si só, para caracterizar ilegalidade ou nulidade do vínculo administrativo, sendo imprescindível a demonstração objetiva de violação aos limites temporais fixados na legislação pertinente.

No mérito, o apelante sustentou a inexistência de desvirtuamento da contratação temporária. Aduziu que a contratação da autora ocorreu com fundamento no art. 37, IX, da CF, bem como na Lei Municipal nº 572/2017, que regulamentaria as contratações administrativas temporárias no âmbito do Município de Tucumã, admitindo inclusive a possibilidade de prorrogação contratual conforme a conveniência administrativa e o interesse público. Defendeu que as admissões ocorreram em contexto excepcional, decorrente da suspensão judicial do concurso público regido pelo Edital nº 01/2011, circunstância que teria inviabilizado o provimento regular de cargos efetivos e tornado necessária a manutenção das contratações temporárias para assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Alegou que não houve mera prorrogação indefinida de um único vínculo, mas sim sucessivas contratações autônomas, formalizadas por instrumentos distintos e com prazos previamente estabelecidos. Argumentou que a sucessividade contratual, isoladamente considerada, não configuraria fraude à regra do concurso público nem desvirtuamento da contratação temporária, sobretudo diante da existência de justificativa administrativa plausível para a manutenção do vínculo.

Posteriormente, o Município insurgiu-se contra a aplicação do IRDR nº 9 do TJPA ao caso concreto, sustentando que a tese firmada naquele precedente pressupõe demonstração inequívoca de extrapolação do prazo máximo previsto na legislação aplicável, circunstância que, segundo afirmou, não teria sido comprovada nos autos. Alegou que a sentença não indicou qual seria o limite temporal previsto na legislação municipal nem demonstrou objetivamente a extrapolação desse prazo, inviabilizando a correta subsunção do caso concreto à tese firmada no incidente repetitivo. Defendeu que, sem a identificação precisa da norma violada e da respectiva extrapolação temporal, não seria possível concluir pela nulidade do contrato administrativo nem condenar o ente público ao pagamento de FGTS.

Em seguida, o apelante sustentou a inexistência de direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e 13º salário. Argumentou que o STF, no julgamento do Tema 551, fixou entendimento no sentido de que servidores temporários não possuem direito automático às verbas previstas no art. 7º da Constituição Federal, salvo quando houver previsão legal ou contratual expressa, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Alegou que nenhuma dessas hipóteses estaria presente no caso concreto, porquanto inexistiria previsão legal ou contratual assegurando tais verbas à autora e tampouco teria sido comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Sustentou que a legislação municipal estabelece expressamente a natureza administrativa das contratações temporárias, afastando a incidência da CLT.

Por fim, subsidiariamente, requereu a limitação da base de cálculo do FGTS apenas às parcelas estritamente remuneratórias eventualmente devidas, bem como a delimitação expressa dos critérios de liquidação da sentença. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, para adequação da condenação imposta.

Em contrarrazões (ID 34753159), a apelada sustentou que a decisão recorrida observou corretamente a tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA e a jurisprudência consolidada do STF acerca da nulidade dos contratos temporários sucessivamente renovados em afronta ao art. 37, II, da CF. Alegou que a sucessão contínua de contratos temporários por quase seis anos descaracterizou completamente o caráter excepcional e transitório da contratação administrativa, configurando verdadeira burla à exigência constitucional de concurso público.

Defendeu que a sentença aplicou adequadamente os Temas 191, 308, 551 e 916 da repercussão geral do STF, reconhecendo corretamente o direito ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional, 13º salário e FGTS, diante do comprovado desvirtuamento da contratação temporária. Ao final, requereu o não provimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Após a regular distribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 34755669, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O MP, por meio da Procuradora de Justiça, Dra. Maria da Conceição de Mattos Sousa, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 34832767).

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do contrato temporário mantido entre a autora e o Município de Tucumã/PA, condenando o ente municipal ao pagamento de férias simples acrescidas do terço constitucional, 13º salários integrais e proporcionais e depósitos de FGTS, observada a prescrição quinquenal.

PRELIMINAR

O Município apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao argumento de violação ao art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o magistrado singular teria aplicado, de forma genérica, o entendimento firmado no IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sem demonstrar concretamente a adequação do precedente ao caso em exame.

A preliminar não merece acolhimento.

Consoante dispõe o art. 489 do CPC, considera-se fundamentada a decisão judicial que enfrenta os elementos essenciais da controvérsia e explicita, ainda que sucintamente, as razões de convencimento do julgador.

No caso concreto, observa-se que a sentença recorrida analisou adequadamente a matéria submetida à apreciação jurisdicional, identificando expressamente os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram ao reconhecimento da nulidade do vínculo administrativo mantido entre as partes.

Com efeito, o magistrado singular consignou que a autora permaneceu vinculada ao Município de Tucumã por aproximadamente seis anos, mediante sucessivas renovações contratuais, circunstância apta a descaracterizar a excepcionalidade da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Além disso, registrou expressamente a aplicação da tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA e dos Temas 191, 551 e 916 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Não se exige do julgador pronunciamento individualizado acerca de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a demonstrar as razões de decidir, o que efetivamente ocorreu nos autos.

Nesse sentido, inclusive, manifestou-se a Procuradoria de Justiça Cível ao consignar que, “embora sucinta, a sentença enfrentou todos os elementos essenciais da controvérsia”.

Dessa forma, inexistindo qualquer vício de fundamentação apto a ensejar a nulidade do decisum, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

No mérito, igualmente não assiste razão ao apelante.

A Constituição Federal estabelece, como regra geral para investidura em cargo ou emprego público, a prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, II, admitindo-se contratação temporária apenas em hipóteses excepcionais e transitórias de interesse público, conforme previsão contida no art. 37, IX, da Carta Magna.

A contratação temporária constitui medida excepcionalíssima, destinada a suprir situações transitórias e emergenciais, não podendo servir como instrumento de substituição permanente de servidores efetivos.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora foi contratada em 03/03/2015 e permaneceu vinculada ao Município até 31/12/2020, mediante sucessivas renovações contratuais, totalizando aproximadamente 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de prestação contínua de serviços.

Tal circunstância evidencia, de forma inequívoca, o desvirtuamento da contratação temporária.

A alegação do Município de que a manutenção do vínculo decorreu da suspensão judicial de concurso público do ano de 2011 não possui aptidão para legitimar a perpetuação de vínculos precários por período tão prolongado. A excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal não constitui autorização irrestrita para sucessivas renovações contratuais destinadas ao atendimento de necessidades permanentes da Administração Pública.

A matéria encontra-se amplamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. Vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF - RE: 765320 MG, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Nesse julgamento o STF fixou entendimento no sentido de que a contratação temporária realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos, assegurando-se, contudo, ao contratado o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e aos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

No tocante às férias acrescidas do terço constitucional e ao 13º salário, igualmente não prospera a insurgência recursal.

Da mesma forma, posteriormente, a Suprema Corte reconheceu que, comprovado desvirtuamento da contratação temporária, o trabalhador fará jus ao recebimento do décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito.
3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço.
5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (STF - RE: 1066677 MG, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 22/05/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/07/2020) (Grifei)

No âmbito deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a controvérsia foi igualmente pacificada no julgamento do IRDR nº 0813606-95.2023.8.14.0000 (Tema 9), cuja tese fixada estabelece que os contratos temporários prorrogados sucessivamente e em desconformidade com os limites legais são nulos de pleno direito, sendo devido o pagamento integral do FGTS relativamente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

Esse entendimento já foi enfrentado inclusive por esta relatora. Vejamos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO DE SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARITUBA. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO ÀS VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR E INDENIZATÓRIA. FGTS. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada por Maria de Fátima Silva de Sousa, na qual se reconheceu a nulidade do contrato temporário mantido entre as partes e se condenou o ente municipal ao pagamento de verbas relativas à relação de trabalho, incluindo 13º salário, férias acrescidas de 1/3 constitucional e depósitos de FGTS, em razão do exercício de função pública em período superior a sete anos, com nítido desvirtuamento do regime temporário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é devida a condenação do Município ao pagamento de verbas de natureza alimentar e indenizatória – especialmente FGTS, férias e 13º salário – à servidora contratada a título temporário, mas mantida por período excessivo e em atividade permanente, diante da nulidade da contratação por ausência de concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contratação temporária que se perpetua no tempo, com prorrogações sucessivas, desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/88, caracterizando-se como nula, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal. 4. A nulidade da contratação não afasta o direito da trabalhadora à percepção das verbas de natureza alimentar e indenizatória, em especial FGTS, férias e 13º salário, observados os limites definidos pela jurisprudência do STF (Tema 551) e pela Súmula 363 do TST, devendo-se mitigar os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa da Administração. 5. A incidência do art. 19-A da Lei 8.036/90 é admitida nos casos de contratação nula, garantindo ao servidor temporário o direito ao FGTS sobre as verbas devidas.
6. Não há respaldo para o sobrestamento do feito em razão do IRDR nº 9, pois o contrato em exame foi celebrado sob legislação municipal própria, não incidindo as razões do incidente instaurado para servidores estaduais. 7. Mantida a condenação do Município ao pagamento das verbas reconhecidas na sentença, por se encontrarem em conformidade com os princípios constitucionais, jurisprudência dos tribunais superiores e entendimento consolidado do STF e TST. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O desvirtuamento da contratação temporária de servidor público, mediante prorrogação sucessiva para atender necessidade permanente da Administração, caracteriza nulidade contratual e impõe o pagamento das verbas de natureza alimentar e indenizatória, especialmente FGTS, férias e 13º salário, mitigando-se os efeitos da nulidade para impedir o enriquecimento sem causa do ente público. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00020691320128140133 28160068, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

No caso concreto, precisamente essa hipótese excepcional restou configurada. A sentença recorrida observou rigorosamente tais entendimentos vinculantes.

A manutenção do vínculo por quase seis anos, mediante sucessivas renovações contratuais, revela inequívoca utilização abusiva da contratação temporária para atendimento de necessidade permanente da Administração Pública, circunstância apta a autorizar o reconhecimento do direito às verbas de natureza alimentar postuladas pela autora.

A propósito, o parecer ministerial foi categórico ao consignar que o Município não apresentou provas suficientes aptas a demonstrar a efetiva excepcionalidade do interesse público para manutenção da contratação temporária da autora, razão pela qual concluiu pela nulidade do vínculo e manutenção integral da sentença.

Também não merece acolhimento a tese subsidiária relativa à limitação da base de cálculo do FGTS e necessidade de delimitação específica dos critérios de liquidação.

A sentença estabeleceu expressamente que os depósitos fundiários deverão incidir sobre a remuneração da autora relativamente ao período não alcançado pela prescrição quinquenal, bem como definiu os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis, inexistindo qualquer obscuridade ou excesso a ser sanado.

Assim, constata-se que a sentença recorrida encontra-se em plena consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a tese firmada no IRDR nº 9 do TJPA e com o entendimento consolidado desta Corte acerca da nulidade das contratações temporárias sucessivamente prorrogadas.

Por tais fundamentos, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, nos termos expostos da fundamentação supra.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2026